Tribunal: TJSP
Processo: 1004090-85.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Insurgência da autora. Notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "não procurado". Improfícua a discussão acerca do recebimento ou não da notificação, em razão do entendimento recentemente firmado pelo STJ em julgamento de recursos representativos de repetitivos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Insurgência da autora. Notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "não procurado". Improfícua a discussão acerca do recebimento ou não da notificação, em razão do entendimento recentemente firmado pelo STJ em julgamento de recursos representativos de repetitivos 1951888/RS e REsp 1951662/RS (tema repetitivo 1132). Suficiência do envio da notificação ao endereço declinado no contrato em que se pactuou a alienação fiduciária, o que de fato ocorreu. Suficiência para comprovação da mora. Nulidade da sentença. RECURSO PROVIDO para afastar a extinção e determinar o regular andamento ao feito.